Tribunal: TJMT
Processo: 1010853-63.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010853-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO - CPF: 995.487.631-68 (ADVOGADO), PAULO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.166.871-37 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em tutela de urgência em caráter antecedente, deferiu parcialmente o pedido para determinar ao Banco do Brasil S.A. a juntada da íntegra das operações de crédito rural e respectivas fichas gráficas, mas indeferiu a suspensão da exigibilidade das operações de crédito, a vedação de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e a proibição de comunicação das operações ao BACEN/SCR como “em prejuízo”. O agravante sustenta que comprovou a natureza rural das operações, a frustração de safra e a dificuldade temporária de pagamento decorrente de eventos climáticos e mercadológicos, requerendo a concessão da tutela para suspensão das cobranças e medidas restritivas até julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo agravante demonstram, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das operações de crédito e impedir medidas restritivas e de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ não possui caráter automático, condicionando-se ao preenchimento dos requisitos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

O Manual de Crédito Rural exige demonstração da dificuldade temporária de pagamento, da necessidade de prorrogação e da capacidade financeira do mutuário, mediante elementos probatórios idôneos.

A documentação apresentada pelo agravante, composta por laudos, decretos estaduais e matérias jornalísticas, não permite concluir, em juízo de cognição sumária, pela presença inequívoca dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O alongamento de dívida oriunda de crédito rural depende do preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, não decorrendo automaticamente da Súmula 298 do STJ.

A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural exige prova robusta da probabilidade do direito alegado.

Laudos unilaterais e documentos genéricos sobre crise climática ou mercadológica não bastam, por si sós, para demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298.

TJMT
1002395-57.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026
.

TJMT
1002693-49.2026.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010853-63.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em tutela de urgência em caráter antecedente, deferiu em parte o pedido, determinando que o réu junte aos autos cópia da íntegra das operações de crédito rural, bem como das respectivas fichas gráficas dos contratos indicados na inicial, e indeferiu a suspensão da exigibilidade das operações de crédito celebradas entre as partes, bem como a proibição de inscrição do nome do requerendo nos cadastros de inadimplentes.

O agravante
alega que
ajuizou tutela cautelar antecedente com fundamento nos artigos 300 e 305 do CPC, visando assegurar elementos indispensáveis ao futuro ajuizamento da ação principal, bem como impedir medidas de cobrança enquanto pendente a análise judicial do pedido de alongamento da dívida rural.

Sustenta que o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela apenas para determinar que o Banco do Brasil apresentasse a íntegra dos contratos e respectivas fichas gráficas, mas indeferiu a suspensão da exigibilidade das operações e a proibição de inscrição de seu nome nos órgãos restritivos.

Em suas palavras,
“a decisão indeferiu parcialmente a tutela cautelar antecedente sob o argumento de que, neste momento inicial, não estariam suficientemente demonstrados os requisitos para o alongamento da dívida”
, destacando que o laudo técnico apresentado seria
“documento produzido unilateralmente” e que o pedido administrativo de prorrogação teria sido formulado “de forma genérica”
.

Afirma, contudo, que
“já existem nos autos elementos que indicam a natureza rural das operações e a dificuldade enfrentada pelo produtor”
.

Relata que formulou os seguintes pedidos na origem: (i) apresentação integral dos contratos e fichas gráficas; (
ii
) exclusão de anotações restritivas e proibição de comunicação ao BACEN/SCR como operação “em prejuízo”; e (
iii
) suspensão temporária da exigibilidade das obrigações financeiras decorrentes das operações rurais até decisão final sobre a prorrogação da dívida.

Aduz que a decisão agravada indeferiu especificamente a suspensão da exigibilidade das seguintes operações: C.C.B. nº 051.206.641, nº 051.206.642, nº 051.206.807, nº 051.206.383, nº 051.207.033 e nº 051.206.791.

Diz
que o juízo entendeu inexistir prova inequívoca da finalidade rural dos contratos, bem como ausência de demonstração suficiente da relação entre os pedidos de renegociação e os eventos climáticos alegados.

Menciona
que
em sede de tutela de urgência, exige-se apenas juízo de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, sendo desnecessária prova exauriente.

Argumenta que apresentou conjunto probatório robusto, composto por decretos estaduais e municipais, matérias jornalísticas nacionais, laudos agronômicos de frustração de safra e laudos de capacidade de pagamento subscritos por engenheiro agrônomo.

Informa
que
as cédulas de crédito bancário juntadas aos autos demonstram claramente a natureza rural das operações, bem como a finalidade vinculada ao custeio agrícola de lavouras de soja, milho e gergelim
e
que os próprios contratos indicam vencimentos e destinação rural dos recursos, sendo suficiente para comprovação da natureza das operações.

Defende
que o Banco do Brasil permaneceu inerte quanto ao fornecimento das fichas gráficas e demais documentos solicitados administrativamente, embora tais documentos estejam sob sua posse exclusiva
e
que os elementos mínimos necessários à demonstração da probabilidade do direito já constam dos autos por meio das cédulas rurais apresentadas.

Aponta
que preenche os requisitos previstos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, uma vez que comprovou: (i) a natureza rural das operações; (
ii
) o pedido administrativo de prorrogação realizado em 28/07/2025 e reiterado em 13/08/2025; e (
iii
) a ocorrência de frustração de safra e dificuldades financeiras temporárias decorrentes de eventos climáticos e mercadológicos.

Acrescenta
ainda que
não há exigência legal de formulação do pedido administrativo antes do vencimento da dívida, especialmente nas hipóteses de alongamento previstas no MCR 2-6-4, invocando a Súmula 298 do STJ, segundo a qual
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”
.

C
ita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhecendo a possibilidade de suspensão da exigibilidade de débitos rurais enquanto pendente discussão judicial acerca do alongamento da dívida. Transcreve entendimento do STJ no
AgInt
no REsp 1.684.927/MG, no sentido de que a pendência de apreciação judicial do pedido de alongamento determina a suspensão da execução.

Aduz que os documentos juntados comprovam severa crise climática e mercadológica nas regiões de Mato Grosso e Goiás durante as safras 2024/2025, com registros de seca extrema, estiagem prolongada, déficit hídrico e queda abrupta nos preços da soja e do milho
e
que decretos estaduais reconheceram
situação de emergência
ambiental, enquanto veículos nacionais de imprensa divulgaram os impactos da estiagem sobre o agronegócio regional.

Pontua que s
egundo os laudos agronômicos apresentados, a produtividade da soja caiu de expectativa inicial de 80 sacas por hectare para 48,98 sacas por hectare, representando quebra técnica de aproximadamente 39,1%. Em relação ao milho safrinha, afirma que a expectativa de 170 sacas por hectare foi reduzida para apenas 50 sacas por hectare, configurando frustração superior a 70% da produção estimada.

Relata ainda que os prejuízos apurados alcançaram aproximadamente R$3.806.049,49, incluindo perdas com frustração de safra, custos de arrendamento rural e despesas logísticas
e
que a manutenção da decisão agravada o expõe à continuidade de cobranças, negativação em cadastros restritivos, comunicação ao BACEN/SCR e eventual constrição patrimonial, inviabilizando suas atividades rurais e frustrando o resultado útil do processo.

Por fim, requer
o
provimento do
Recurso
, com a concessão de efeito suspensivo para determinar: (i) a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural objeto da demanda; (
ii
) a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes; (
iii
) a vedação de comunicação das operações ao BACEN/SCR como “em prejuízo”; e (
iv
) a suspensão de quaisquer medidas de cobrança ou constrição patrimonial até julgamento final da ação principal.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
353724850
,
consignando que o direito ao alongamento não é automático e que a prova apresentada é unilateral, impondo-se a oitiva do agravado para conclusão segura
.

O agravado, Banco do Brasil S.A., apresentou contraminuta na qual sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob o argumento de que os laudos juntados são unilaterais e insuficientes. Aduz, ainda, que a Súmula 298 do STJ não se aplica ao caso, por ter sido editada no contexto específico do Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA), hipótese diversa daquela discutida na presente demanda
(Id
359658363
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1010853-63.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
que, em tutela de urgência de caráter antecedente, deferiu parcialmente o pedido para determinar ao réu a juntada de cópia integral das operações de crédito rural e das respectivas fichas gráficas relativas aos contratos indicados na inicial. Na mesma decisão, foi indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade das operações de crédito celebradas entre as partes, assim como a pretensão de impedir a inscrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes.

O agravante interpôs o presente
R
ecurso, sustentando que os elementos constantes dos autos demonstram a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano. Argumenta que a decisão
equivocou-se
ao exigir cognição exauriente em sede de tutela de urgência, quando bastaria a demonstração de verossimilhança. Alega ainda que apresentou conjunto probatório
robusto
, incluindo decreto estadual, matérias jornalísticas, laudo de frustração de safra e laudo de capacidade de pagamento elaborado por engenheiro agrônomo.

Pede
a reforma da decisão para determinar a suspensão da exigibilidade das operações de crédito, a exclusão de anotações restritivas e a abstenção de comunicação da operação como "em prejuízo" ao BACEN/SCR.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente quanto à suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural e à vedação de inscrição em cadastros restritivos.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A Súmula 298 do STJ enuncia que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, dentre as quais o Manual do Crédito Rural preceitua no item 2.6.4:

“4-
Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que

o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral
das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

4-A - A renegociação realizada com base na alínea “d” do item 4 fica condicionada, ainda, a que a instituição financeira analise o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para a quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para a renegociação. (Res CMN 5.229
art
5º)

5 - O disposto no item 4: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.253
art
1°)

a)é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN,hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253
art
1
°)(
*)

b) não é aplicável: (Res CMN 4.883
art
1º)

I -
aos
créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II -
aos
financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.

6 - A permanência de estoques de bens não entregues a cooperados pela cooperativa não constitui causa de prorrogação. (Res CMN 4.883
art
1º)

7 - A instituição financeira poderá renegociar operação de crédito rural em curso irregular, exceto por desvio de finalidade, desde que: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.102
art
8º)

a) a operação seja reclassificada para fonte de recursos livres; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) a operação não seja computada para fins de cumprimento de qualquer forma de direcionamento; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) revogada. (Res CMN 5.102
art
8º)”.

A comprovação dessas situações deve ser
robusta
, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado documentação variada, incluindo laudos técnicos, decretos e matérias jornalísticas, a análise conjunta desses elementos não permite concluir, em sede de cognição sumária, pela presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Dessa forma, a questão relativa à possibilidade de enquadramento das cédulas de crédito bancário como instrumentos válidos para o alongamento da dívida com base no Manual do Crédito Rural será analisada ao longo da instrução processual, assim como o preenchimento dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, aliada à insuficiência probatória em sede de cognição sumária, justifica o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade das operações de crédito.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento de tutela provisória para suspender a
exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, o que, no caso, não se verifica. A mera alegação genérica de crise no setor agrícola, desprovida de suporte probatório suficiente, não é capaz de justificar medida de tamanha gravidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT que, em Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural com pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu a suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural e a determinação de abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. O agravante, produtor rural, sustenta que sofreu dificuldades econômicas decorrentes de quebra de produção, queda no preço de produtos agrícolas, aumento dos custos de produção e logística e intempéries climáticas que frustraram a safra, alegando ter preenchido os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida. Afirma ter apresentado notificação à instituição financeira e laudos técnicos agronômicos demonstrando a dificuldade temporária de pagamento, invocando a Súmula 298 do STJ e defendendo a presença dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência
destinada a suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural e impedir a negativação do nome do produtor enquanto se discute judicialmente o direito ao alongamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais, conforme a Súmula 298 do STJ, não sendo, contudo, automático.

O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) condiciona a prorrogação da dívida à comprovação de dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores específicos, bem como à demonstração da capacidade futura de pagamento do mutuário e à análise técnica da instituição financeira quanto à necessidade da prorrogação.

A mera alegação de dificuldades econômicas no setor agrícola, desacompanhada de demonstração técnica e individualizada do impacto concreto na atividade do produtor e de prova suficiente da capacidade futura de pagamento, não
evidencia
, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

A suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural em sede de tutela provisória constitui medida de elevada gravidade e exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, inexistente no caso concreto.

A controvérsia fática demanda exame aprofundado sob o crivo do contraditório e da instrução probatória, o que impede o deferimento da medida liminar pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O alongamento de dívida de crédito rural constitui direito do devedor quando comprovados os requisitos previstos na legislação e no Manual de Crédito Rural.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural exige prova robusta da probabilidade do direito e da efetiva dificuldade temporária de pagamento, acompanhada da demonstração da capacidade futura de adimplemento.

Alegações genéricas de crise no setor agrícola, sem comprovação técnica individualizada do impacto na atividade do produtor, não autorizam a concessão de tutela provisória para suspensão de obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298.

TJMT 1028154-57.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025”.
(N.U 1002395-57.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL A OPERAÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS DE FOMENTO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Mandamental de Prorrogação de Títulos de Crédito, deferiu tutela de urgência para prorrogar cédulas de crédito, suspender sua exigibilidade, impedir inscrição em cadastros restritivos e determinar a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida oriunda de suposto crédito rural; (
ii
) estabelecer
se
cédulas de crédito bancário vinculadas a programas de fomento se submetem às regras de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, não é automático e depende da comprovação dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

A demonstração da incapacidade de pagamento exige prova robusta, com documentação técnica e contábil idônea, não sendo suficientes alegações genéricas ou laudos unilaterais.

As operações analisadas, embora formalizadas por cédulas de crédito bancário, estão vinculadas a programas de fomento (como FINAME), submetendo-se a regramento próprio que afasta a aplicação das normas gerais de prorrogação previstas no Manual de Crédito Rural.

O Manual de Crédito Rural exclui expressamente a incidência das regras de alongamento para
financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento.

A ausência de comprovação concreta da natureza rural da operação e do preenchimento dos requisitos legais afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

A controvérsia demanda dilação probatória, sendo inadequada a concessão da medida em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de dívida rural exige comprovação robusta dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

As operações de crédito vinculadas a programas de fomento não se submetem automaticamente às regras de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural.

A ausência de prova concreta da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI nº 1028395-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.10.2025; TJMT, AI nº 1032615-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.11.2025; STJ, REsp 1.634.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 21.06.2018”.
(N.U 1002693-49.2026.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu a tutela de urgência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026